Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORNECIMENTO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AO CANDIDATO. AUSÊNCIA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Configura falha na organização do concurso público a ausência de adoção pela banca examinadora de procedimento objetivo na fase de avaliação de títulos, consistente no fornecimento de recibo ou protocolo de entrega de documentos aos candidatos. Omissão que viola os princípios da transparência e publicidade, que devem ser necessariamente observados em todas as etapas do certame.
3. Caso concreto em que a falta de cautela da banca examinadora na adoção de medidas destinadas a garantir a segurança e a transparência do procedimento de envio de títulos não pode prejudicar o candidato, ora impetrante, notadamente quando evidenciado pelos elementos de prova carreados aos autos ter ele efetivado o protocolo dos referidos documentos na forma prevista pelo instrumento editalício.
4. Irreparável a sentença recorrida que, reconhecendo a ilegalidade do ato da banca examinadora que atribuiu nota zero ao candidato na fase de avaliação de títulos, determinou à autoridade coatora que proceda à análise dos títulos por ele apresentados, com a sua consequente reclassificação na lista de aprovados.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.